Tribunal: TJBA
Processo: 8057305-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057305-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LA BRASA BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): JOSEANE BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENCERRAMENTO FÁTICO DAS ATIVIDADES. PASSIVO ELEVADO E RECEITAS ZERADAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus do qual a Agravante se desincumbiu satisfatoriamente. A probabilidade do direito resta demonstrada pela juntada de balanços deficitários, declarações fiscais sem faturamento e termo de entrega das chaves do estabelecimento comercial, atestando a inatividade e a insolvência da empresa. O perigo de dano configura-se pelo iminente trancamento do acesso ao Poder Judiciário em razão da incapacidade financeira de suportar as custas processuais. Reforma da decisão agravada para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8057305-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LA BRASA BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e como Agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora